Tribunal: TJDFT
Processo: 0001749-10.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTS. 156, I, e 225 DO CPP. SÚMULA 455 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se verificando presentes os pressupostos constantes dos arts. 156, I (urgência e relevância), e 225 (necessidade de se ausentar, enfermidade ou velhice), ambos do CPP, inviável a produção antecipada de provas.

2. A Súmula 455 do STJ veda a produção antecipada de provas com base apenas no mero transcurso do tempo.

3. Recurso conhecido e desprovido.